Tribunal: TJSP
Processo: 1545071-11.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 2009 e 2010. Exceção de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, limitados a R$ 10.000,00. Insurgência em relação ao valor fixado a título de honorários

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 2009 e 2010. Exceção de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, limitados a R$ 10.000,00. Insurgência em relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios. Pretensão no sentido de que o percentual seja estipulado conforme determina o art. 85, § 3o, do NCPC. Valor originário da causa que é de R$ 3.379.648,87. Apreciação equitativa cabível tanto na hipótese em que o proveito econômico é irrisório quanto na hipótese em que o proveito econômico é de grande monta, desde que seja respeitada a razoabilidade (art. 8o do NCPC, c.c. o § 8o do art. 85 do mesmo código). Sentença que limitou os honorários em R$ 10.000,00. Valor que deve ser majorado para R$ 20.000,00. Recurso provido em parte.